Tribunal: STF
Processo: Rcl 8636
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS ADIs 3.105 e 3.128. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA. 1. No julgamento das ADIs 3.105 e 3.128, o STF afirmou a constitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre proventos da inatividade do servidor vinculado ao regime próprio (art. 4º, caput, da EC nº 41/2003). 2. No caso, o órgão reclamado afirmou a não incidência de contribuição sobre complementação de aposentadoria devida a empregados públicos de sociedade de economia mista, aposentados pelo regime geral de previdência. 3. Descabe a reclamação quando ausente a identidade estrita entre o paradigma invocado e ato reclamado. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.